Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ SOLUCIONADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não se prestam para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Somente o vício interno, ou seja, aquele existente no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
3. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
4. Segundo o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria examinada no recurso será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.